Tribunal: STF
Processo: HC 193996
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ que, no HC 587.880/GO, indeferiu a liminar.
    Sustenta o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 35 c/c 40, I, da Lei 11.343/06; b) em 10.6.2019, sobreveio sentença condenando-o à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo referido delito; c) a manutenção da segregação cautelar é incompatível com o regime inicial fixado na sentença condenatória; d) não foram apresentados fundamentos idôneos a sustentar a prisão preventiva.
    Ante o exposto, requer a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido. 
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior.  Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, ‘i’, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel.  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    Verifico que o juízo singular, ao proferir sentença condenatória, fundamentou a dosimetria nos seguintes termos (eDOC 3):
    “(...) 
    Pertinente à culpabilidade, merece reprovação no grau máximo, pois era o responsável pelas tratativas de remessa de cocaína ao exterior, função de excepcional importância dentro da organização criminosa. 
    Não há prova de maus antecedentes. Nada se apurou a respeito de sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime e circunstâncias estão adstritos ao tipo penal. 
    As consequências extrapenais da conduta, da mesma forma, são graves, devido ao efeito maléfico que tal substância causa no indivíduo, família e sociedade como um todo. Não há que se falar em comportamento da vitima. 
    Diante de tais circunstâncias moduladoras, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. 
    Em razão da transnacionalidade do delito, elevo as penas à razão de metade, tornando-as definitivas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-muita, eis que inexistem quais q,upr outras circunstâncias, judiciais ou legais, a considerar.
    O dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salãrio-minimo vigente ã época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (art. 49, §§ 1° e 2°, do Código Penal). 
    Do regime inicial 
    Estabeleço o regime inicial semi-aberto, nos termos do § 2°, do artigo 33, do Código Penal.
    (…)”
    Após a prolação da sentença, a defesa opôs embargos de declaração sustentando a incompatibilidade entre a medida gravosa e o regime fixado, tendo o juízo se manifestado sobre o ponto nestes termos (eDOC 4):
    “(...)
    Após detida análise dos autos, verifica-se que nenhum dos réus compareceu, pessoalmente, aos atos do processo, permanecendo-se em lugar incerto e não sabido. 
    Diante desse contexto, esta demonstrada a falta de compromisso deles cora esta ação penal, situação que exige medida mais enérgica, em especial, porque inviabiliza a aplicação da lei penal. 
    Frise-se que os mandados de prisão expedidos por ocasião da prisão preventiva decretada nos supramencionados autos, datados de maio/2013, até a presente data não foram cumpridos. 
    Assim, certo é que a prisão se constitui como único meio de se assegurar a aplicação da lei penal. 
    Os pressupostos, para tanto, estão presentes, pois foram condenados por crime apenado com reclusão (certeza da materialidade e autoria) e existe risco para aplicação da lei penal (periculum liberta tis), justificando a decretação da prisão cautelar (art. 312 , CPP).
    (…)”
    A fundamentação exarada, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 
    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 
    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.
    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido na sentença (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 
    Por fim, verificada a identidade de situações processuais entre a paciente e os corréus Patrícia Terezinha Miguel Bom, Cláudio Miguel Bom e Reinaldo Augusto Cinquetti, a extensão da ordem ora concedida aos demais acautelados, nos termos do artigo 580 do CPP, é a medida que se impõe.
    4. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando que aguardem o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo
      Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e os corréus Patrícia Terezinha Miguel Bom, Cláudio Miguel Bom e Reinaldo Augusto Cinquetti, estendo-lhes a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente